Tribunal: TCU
Processo: 007.825/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2420/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 007.825/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Aline Beatriz Miranda da Silva (CPF XXX.673.076-XX) ; Ana Cynthia Sampaio da Costa (CPF XXX.930.062-XX) ; Claudia Ardions Espasandin (CPF XXX.597.327-XX) ; Fabio Akira Kasahara (CPF XXX.095.051-XX) ; Johnatan Santiago da Silva Galvao (CPF XXX.391.045-XX) ; Jose Renato Cirino Nogueira Junior (CPF XXX.181.628-XX) ; Lucas Petri Goncalves (CPF XXX.462.917-XX) ; Rafael Brandao de Oliveira (CPF XXX.394.038-XX) ; Silvia Kameyama Domingos Leal (CPF XXX.376.508-XX) e Vinicius Noronha Matos (CPF XXX.909.201-XX) . 1.3. Unidade: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) . 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.